Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1002961-79.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GIOVANNA SFREDDO SALLA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por GIOVANNA SFREDDO SALLA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Auditor do Estado.
Sustenta a Impetrante que se submeteu ao Concurso regido pelo Edital n. 01/2014/AGE, de 10.12.2014, que tornou pública a abertura do certame e estabeleceu normas, visando o preenchimento do cargo de Auditor do Estado.
Aponta que foi classificada na 3a posição na relação de vagas destinadas às pessoas com deficiência, sendo previsto no Edital duas vagas para ampla concorrência e cadastro de reserva. Quanto à PCD, o Edital previa o percentual de 10% das vagas.
Ressalta que o prazo de validade do concurso foi de dois anos, tendo este sido homologado em 20.04.2016, todavia, estando o concurso em vigência, em 21.04.2017, através do Ato n. 16.206/2017, o Impetrado nomeou 23 candidatos da lista de ampla concorrência e apenas 02 candidatos com deficiência, de forma que passa a ser a próxima a ser chamada no cadastro PCD.
Afirma que, diante do número fracionário de 2,3%, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, necessário arredondamento para o próximo número inteiro, atingindo a Impetrante, classificada na 3a Colocação.
Alude que o concurso foi prorrogado por mais dois anos, a partir de 20.04.2018, de forma que o concurso vigeria até 19.04.2020, teve seu termo final alterado para o dia 25.10.2020, de forma que vê violado o seu direito líquido e certo em não se ver ocorrida a sua nomeação.
Menciona a confissão pela Administração Pública da necessidade de mão de obra, mediante a vacância comprovada e a existência de cargos vagos, inclusive decorrente de aposentadoria, destacando a existência de ofício do Secretário Auditor-Gera do Estado, no qual requer a nomeação de 14 Auditores do Estado.
Ressalta que o caso é excepcional à Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2, que vedou novas contratações pelos entes federativos até 31.12.2021.
Cita decisão proferida pelo TCE, no Processo n. 35.269-1/2019, que concede cautelar para que a Controladoria-geral do Estado se abstenha de realizar ações e atividades não previstas em seu rol de competências, até que sejam providos os 14 cargos vagos de Auditor do Estado.
Aponta que a reserva de vaga para PCD está prevista no edital de abertura do certame, no item 4.1, devendo ser observada a proteção constitucional à Pessoa com Deficiência, citando a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e precedentes do STJ em reforço à sua tese.
Afirma que o ato ilegal fere o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, requerendo a declaração de inconstitucionalidade, de modo incidental, do art. 21, § 2o da Lei Complementar 114, de 25 de novembro de 2002.
Alude que a dotação orçamentária deve ser aferida antes do lançamento do concurso.
Ao fim, requer que “[...] b) Seja declarado inconstitucional, de modo incidental, o §2o do artigo 21 da Lei Complementar 114 de 25 de novembro de 2002, uma vez que a referido parágrafo limita a possibilidade do arredondamento para número superior, em afronta à proteção constitucional conferida ao candidato com deficiência e aos Princípios da Máxima Efetividade das Normas Constitucionais e da Vedação do Retrocesso Social; c) Seja concedida ordem de segurança para determinar a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Auditor do Estado, nos termos do EDITAL No 001/2014/AGE, de 10 de dezembro de 2014, uma vez comprovada a existência de cargos vagas através do lotacionograma da CGE, atinente ao 3a trimestre de 2020, período em que se firmou o termo final da validade do certame, somada à confissão de necessidade de mão de obra, diante das vacâncias e pedidos de nomeação dos cargos vacantes do Auditor do Estado perpetrada pelo Secretário Auditor-Geral do Estado de Mato Grosso e reconhecia pelo Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado, além do enquadramento da Autor dentro do número de vagas para candidatos com deficiência, após da nomeação de número suficiente de candidatos da lista geral; [...]”.
É o relatório.
Diante da ausência de pedido liminar, cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora